Tribunal: STF
Processo: Rcl 68375
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SEBRITA BRITAMENTO E COMÉRCIO DE PEDRA BRITADA LTDA. EPP, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0000943-61.2011.5.01.0201, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “foi incluída em execução sem prévia citação, sem prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, já com determinação de pagamento do valor em execução” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma a reclamante que em sede de agravo de petição, “o E. TRT registrou que (...) a parte recorrente foi incluída em execução sem prévia citação, sem prévia oportunidade de defesa ou de exercício de contraditório, mas que isso não lhe teria causado prejuízos, pois poderia garantir a execução para, aí sim, exercer seu direito de defesa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tendo em vista que a C. Turma não observou o comando exarado monocraticamente pelo Ministro Dias Toffoli, a recorrente opôs embargos de declaração com esse objeto, que foram rejeitados de forma simplista, sob o fundamento de que não estariam presentes as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração” (fl. 1, e-doc. 1).



    A decisão dos embargos de declaração foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Destacou a embargante que: ‘... em 25 de maio de 2023, o STF, por meio de decisão do Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de processos que tratem de inclusão de empresa em polo passivo da demanda em fase de execução sem ter a mesma participado da fase instrutória.’ 



    Requer que seja apreciada a tese acima apontada, pelos seus fatos e fundamentos, a fim de seja suprida a omissão. 



    A oposição dos embargos de declaração é admitida, estritamente, naquelas hipóteses elencadas em lei, em rol taxativo. 



    Assim, os embargos de declaração constituem medida processual que tem por finalidade aperfeiçoar a prestação jurisdicional eivada de omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, restringindo-se a arguição desses vícios aos limites da matéria submetida à apreciação do órgão julgador.



    (...)



    Assim, de omissão não se pode falar nos temas suscitados pela embargante, tendo em vista os termos da fundamentação contida no Acórdão embargado. 



    Desse modo, não há que se falar em omissão do julgado quando um ou mais dos fundamentos adotados prejudicam logicamente os demais temas veiculados no recurso ou em contraminuta. 



    Com efeito, a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 897-A da CLT, deve existir exclusivamente no âmbito do acórdão embargado, precisamente entre a ementa, fundamentação e/ou dispositivo. 



    Portanto, não há que se falar em contradição entre o acórdão e a coisa julgada, ou entre o acórdão e os elementos dos autos, sendo tais hipóteses possíveis erros de julgamento passíveis de reforma somente com a interposição do remédio processual próprio. 



    No mesmo sentido no que tange a eventual obscuridade, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao examinar de forma minuciosa o tema contido no recurso apresentado pela parte ré, mormente no que diz respeito aos aspectos que decorrem do reconhecimento da existência de GRUPO ECONÔMICO. 



    Somente a título de comentário, denota-se que a própria agravante admite que a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli foi proferida em 25 de maio de 2023, sendo certo que o Acórdão de ID. (...) foi assinado eletronicamente em 24 de maio de 2023, em atenção ao teor da CERTIDÃO DE JULGAMENTO, da sessão virtual iniciada no dia 10 de maio de 2023 e encerrada no dia 16 de maio de 2023, ou seja, a decisão de suspensão com relação ao TEMA 1.232 é cronologicamente posterior ao resultado do Acórdão de ID. (...). 



    Assim sendo, o inconformismo da embargante não guarda qualquer relação com os pressupostos dos embargos de declaração previstos no art. 897-A da CLT, c/c o art. 1.022 do CPC de 2015. 



    De tudo resulta que as alegações da embargante evidencia o inconformismo com o julgado, uma vez que não existe omissão ou contradição no acórdão, insurgindo-se a embargante, na realidade, contra o decidido, devendo, se o desejar, utilizar o remédio processual próprio. 



    Outrossim, tendo este Relator adotado tese explícita sobre o thema decidendum e, considerando-se que não está o Juiz obrigado a refutar todos os argumentos sustentados pelas partes, desde que fundamente o julgado (artigos 371 e 489, II, do NCPC, 832 da CLT e 93, IX da CF/88), tem-se por prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados pelos recorrentes, na forma da Súmula 297, I, do C. TST. 



    Rejeito, pois, os embargos de declaração, por não existir omissão, obscuridade e contradição no julgado nos termos do art. 897-A da CLT c/c o art. 1.022 do CPC”.



    Aduz que “o E. TRT da 1ª Região claramente se recusou a observar a determinação emanada do STF em maio de 2023 e por meio de subterfúgios injustificados, que desrespeitam até a mais trivial norma processual que exige que fatos supervenientes (como decisões com efeitos ‘erga omnes’) sejam apreciadas pelo órgão julgador (CPC, art. 933, §§1º e 2º), incorreu em desrespeito à autoridade da decisão proferida e se negou a enfrentar seu mérito” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma a parte autora que “o acórdão do E. TRT também importou em ofensa à súmula vinculante 10, pois afastou a vigência de norma que veda a inclusão de coobrigados em execução” e que “é de todo irrelevante que o acórdão proferido pelo E. TRT/RJ tenha sido proferido um dia antes da decisão que determinou a suspensão dos julgamentos, eis que o comando do E. STF é no sentido de que TODOS os processos que tratem do tema sejam suspensos, independente do momento processual em que se encontrem” (fl. 10, 11, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista até o julgamento final da presente reclamação, e no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destacou que (e-doc. 40):



    “Fazendo o necessário cotejo entre as decisões judiciais pertinentes, e no sentido de contribuir para o descortínio da causa pelo eminente Ministro Flávio Dino, verifiquei que a decisão deste Regional datou de 16/05/2023, ao passo que a decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, que houve por bem suspender, em nível nacional, todas as ações que envolviam este tema, datou de 25/05/2023. 



    Então, salvo melhor juízo, quando da prolação do acórdão não havia determinação de suspensão das causas envolvendo a possibilidade, ou não, de inserção de empresa do mesmo grupo econômico diretamente na fase executória, mas apenas tema aberto sobre essa questão jurídica - Tema 1.232”. 



    4. Em contestação, as partes beneficiárias sustentam em síntese que (e-doc. 52):



    No acórdão proferido no julgamento do agravo de petição, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu expressamente a possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução, com fundamento na Súmula 46 daquele Tribunal.



    (...)



    Em vista da decisão do Ministro Dias Toffoli, o reclamante opôs embargos de declaração em face do acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que desproveu o agravo de petição por ele interposto, requerendo a suspensão da execução até o julgamento do leading caso objeto Tema n. 1.232 da Repercussão Geral.



    (...)



    Como se depreende, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região recusou-se a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a decisão de suspensão é posterior ao acórdão que desproveu o agravo de petição.



    Desse modo, observa-se que a existência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma do STF, portanto, é evidente, porquanto a discussão travada na origem é justamente a mesma do paradigma, qual seja, ‘a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa litigante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’.



    (...)



    Ocorre, contudo, que a decisão de suspensão dos processos foi proferida antes do julgamento dos embargos de declaração, sendo anterior ao acórdão reclamado. 



    O acórdão reclamado, portanto, não é aquele que desproveu o agravo de petição interposto pelo reclamante, mas sim o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, cuja data é posterior à decisão do STF acerca da suspensão dos processos”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).



    5. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    6. Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Na espécie, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão realizado pela Reclamante, ao fundamento de que “de tudo resulta que as alegações da embargante evidencia o inconformismo com o julgado, uma vez que não existe omissão ou contradição no acórdão, insurgindo-se a embargante, na realidade, contra o decidido, devendo, se o desejar, utilizar o remédio processual próprio” (fl. 213, e-doc. 4).



    Nesse contexto, entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Desse modo tem decidido a esta Corte:



    ‘RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl n. 60.720, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023)



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 0000943-61.2011.5.01.0201 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente